Tribunal: TJBA
Processo: 8025572-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025572-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIO SILVA OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
JOSE FRANCISCO SANTANA NETO, DENIVAN MIRANDA AMORIM DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, ao reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, deixou de receber e apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pela Autarquia, que alegava excesso de execução quanto aos juros de mora nos cálculos homologados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante da homologação dos cálculos sem impugnação tempestiva por parte do executado, é possível acolher exceção de pré-executividade para alegar excesso de execução com base em matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial dos cálculos sem impugnação tempestiva pelo executado opera a preclusão consumativa, impedindo posterior rediscussão dos valores por meio de exceção de pré-executividade.

A alegação de excesso de execução não se qualifica como matéria de ordem pública, exigindo manifestação no momento processual oportuno, nos termos dos arts. 525 e 507 do CPC.

A exceção de pré-executividade não é instrumento hábil para rediscutir questão já consolidada por preclusão ou trânsito em julgado.

O silêncio do INSS quanto aos cálculos, mesmo após intimação regular, configura concordância tácita, inviabilizando insurgência posterior sob pena de violação à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A preclusão consumativa impede o conhecimento de exceção de pré-executividade fundada em alegação de excesso de execução não oportunamente suscitada.

A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de matéria consolidada por preclusão, salvo quando envolver questão de ordem pública não previamente apreciada.
O excesso de execução não configura, por si só, matéria de ordem pública e deve ser alegado na forma e no tempo processualmente estabelecidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8025572-30.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, e, como agravado,
MARIO SILVA OLIVEIRA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Salvador, Sala das Sessões.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)